Tribunal: TJMT
Processo: 1032607-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032607-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Desacato, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), ANTHONY DA SILVA GIGLIOTTI - CPF: 061.162.201-77 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (IMPETRANTE), SAMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 051.549.271-09 (VÍTIMA), VITOR JOSE EIDT - CPF: 242.032.111-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, lesão corporal e ameaça contra vizinho idoso, além de desacato contra policiais. A defesa alega nulidade da prisão por suposta tortura policial, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em análise: (i) verificar se a alegação de maus-tratos durante a prisão em flagrante constitui causa de nulidade da custódia cautelar; e (ii) avaliar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de maus-tratos durante a prisão em flagrante, ainda que deva ser devidamente apurada nas vias adequadas, não contamina automaticamente a legalidade da prisão preventiva quando esta possui fundamentação própria e independente.

2.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventuais irregularidades do auto de prisão em flagrante, conforme Enunciado n. 27/TCCR-TJMT.

3.

O
fumus comissi delicti
encontra-se demonstrado pelas declarações das vítimas, depoimentos dos policiais militares e evidências materiais constantes dos autos.

4.

O
periculum libertatis
resta configurado pela gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade social demonstrada e pelo risco real que a liberdade do custodiado representa à ordem pública e à integridade física das vítimas.

5.

A conduta do paciente, que em estado de embriaguez agrediu fisicamente sua companheira com socos e chutes, arrastando-a pelos cabelos, atingindo também a filha do casal de apenas um ano e cinco meses, revela periculosidade acentuada.

6.

As ameaças de morte proferidas contra a vítima, inclusive afirmando que a mataria quando saísse da prisão, demonstram não um ímpeto momentâneo, mas intenção firme e reiterada de consumar o mal prometido.

7.

A expansão do comportamento agressivo contra terceiros, incluindo vizinho idoso, com agressões físicas e verbais, ameaças de cunho sexual contra sua esposa e filha menor, depredação de veículos e desacato aos policiais, evidencia descontrole e risco concreto à ordem pública.

8.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da extrema gravidade dos fatos e da periculosidade concreta demonstrada pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva em casos de violência doméstica justifica-se quando demonstrada a periculosidade do agente por meio de condutas violentas sucessivas e descontroladas, que extrapolam o âmbito doméstico e atingem múltiplas vítimas, revelando risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica das vítimas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I e III, 319; CP, arts. 129, §9º, 147, 140, 163, 330, 331; Lei n. 11.340/2006, art. 12-C, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Enunciado n. 27/TCCR-TJMT; Enunciado n. 43/TCCR-TJMT; Enunciado n. 29 do FONAVID.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado pela advogada Patrícia Cardoso Melo em favor de
Anthony da Silva Gigliotti
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo n. 1024949-72.2025.8.11.0015.

Em audiência de custódia realizada em 01/09/2025 (ID 206502669), o paciente noticiou formalmente ter sofrido maus-tratos durante sua detenção, alegando expressamente ter sido "agredido pelo Escrivão, com um tapa no rosto". Essa alegação foi registrada e encaminhada pela Magistrada ao Ministério Público para apuração. Na mesma oportunidade, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para segurança das vítimas.

Em 08/09/2025, a defesa técnica do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 207250461), fundamentado nas condições pessoais favoráveis do paciente e na ausência dos requisitos legais para a manutenção da medida extrema. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito (ID 207457323), e a autoridade coatora, em decisão proferida em 19/09/2025 (ID 208437068), manteve a segregação cautelar.

Na presente impetração (ID 316281882), a defesa alega, em síntese: a) a ilegalidade da prisão cautelar em razão de supostos maus-tratos sofridos pelo paciente na Delegacia; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP; c) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e d) suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

O feito foi inicialmente distribuído ao Desembargador Plantonista, que indeferiu a liminar pleiteada (ID 316281894). Posteriormente, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Relator, que ratificou o indeferimento da liminar (ID 316687866).

A autoridade coatora prestou informações (ID 317528373), esclarecendo que a denúncia já foi recebida em 17/09/2025 e que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, §1º, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal (vítima Samanda), artigo 129, caput, e artigo 147, caput, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal (vítima Vítor), bem como no artigo 331 do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (ID 322316358), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – lesão corporal e ameaça, por razões da condição do sexo feminino - alegação de nulidade da prisão em razão de agressão/tortura sofrida pelo Paciente – impossibilidade - “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” - Enunciado nº. 27/TCCR-TJMT – alegação de tortura não suficientemente comprovada – agressão, todavia, ainda que tenha ocorrido, não afasta a prisão em flagrante, tampouco, a necessidade da análise dos requisitos para o decreto de prisão preventiva – suposta agressão que deve ser analisada nas vias adequadas, o que já foi determinado pelo Juízo de Origem – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – periculum libertatis demonstrado, diante da periculosidade do Paciente, demonstrada pela agressividade exteriorizada no dia dos fatos, indicando violência além daquela que é incita aos tipos penais em espécie – Paciente que, em visível estado de embriaguez, agrediu fisicamente sua companheira com socos, chutes e puxões de cabelo, atingindo também a filha do casal, de apenas um ano e cinco meses, proferiu ameaças de morte contra a companheira, afirmando que a mataria ao sair da prisão - Além disso, atacou fisicamente e verbalmente um vizinho e ameaçou sua esposa, depredou veículos e a residência familiar, e desacatou os policiais que efetuaram sua prisão - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
31/08/2025
pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 129, §9º, 147, 140, 163, 330 e 331 do Código Penal
, bem como pela contravenção penal de vias de fato
(art. 21 da Lei n. 3.688/41),
todos em contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo o boletim de ocorrência n. 2025.279133 (ID 206379653), o paciente, em visível estado de embriaguez, teria agredido sua companheira Samanda Oliveira dos Santos, com socos e chutes, arrastando-a pelos cabelos, atingindo inclusive a filha do casal de apenas um ano e cinco meses. Além disso, teria proferido ameaças de morte contra a companheira, danificado a residência familiar, agredido e ameaçado um vizinho idoso, depredado veículos e desacatado policiais.

1. Da alegação de nulidade da prisão por suposta tortura policial

A defesa sustenta, inicialmente, que a prisão do paciente seria nula em razão de supostos maus-tratos sofridos durante a detenção, alegando que, na audiência de custódia, o paciente relatou ter sido agredido pelo Escrivão de Polícia com um tapa no rosto.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos do Enunciado n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, "
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva"
. No caso em análise, a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva pelo Juízo de origem, o que, por si só, já afastaria eventual nulidade decorrente de irregularidades na lavratura do auto de prisão em flagrante.

Ademais, a alegação de maus-tratos, embora deva ser rigorosamente apurada nas vias adequadas – o que, aliás, já foi determinado pela Magistrada durante a audiência de custódia, com o encaminhamento da notícia ao Ministério Público –, não possui o condão de contaminar automaticamente a legalidade da prisão preventiva quando esta possui fundamentação própria e independente.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
"a possível ocorrência de agressão durante a prisão não macula o flagrante, muito menos a possibilidade de decretação da prisão preventiva"
. Isso porque, no Direito Penal, não existe compensação de culpas, de modo que eventual crime de tortura praticado por agentes públicos deve ser apurado em procedimento próprio, não autorizando, por si só, a declaração de nulidade da constrição de liberdade.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos elementos suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da alegada agressão. Embora tenha sido requisitado exame de corpo de delito (Requisição Pericial n. 2025.15.46918 - ID 206379679), o respectivo laudo não foi juntado aos autos deste habeas corpus, impossibilitando a análise conclusiva sobre a veracidade da alegação.

Portanto, não há como acolher a tese de nulidade da prisão com base na alegação de maus-tratos, sem prejuízo da necessária apuração do fato nas vias adequadas.

2. Dos requisitos da prisão preventiva

Superada a questão preliminar, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

Para melhor análise, transcrevo a decisão combatida:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado ANTHONY DA SILVA GIGLIOTTI, pela suposta prática do crime tipificado artigo 129 - § 13º, artigo 147 e artigo 140, do Decreto Lei Nº 2.848/1940, na data de 31 de agosto de 2025. Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, conforme, extrai-se da narrativa BOPM nº 2025.197615, nos seguintes termos, in litteris:

“FOMOS ACIONADOS VIA COPOM (190), DE UMA OCORRÊNCIA DE DESINTELIGÊNCIA FAMILAR, NO ENDEREÇO SUPRACITADO, EM ATO CONTINUO E IMEDIATO, ESTÁ GUARNIÇÃO POLICIAL DESLOCOU ATÉ O REFERIDO LOCAL, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA FORÇA TATICA, O QUAL HAVIA VÁRIAS LIGAÇOES, INFORMANDO QUE O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO POR NOME DE ANTHONY, ESTAVA TOTALMENTE FORA DE SI, DESCONTROLADO, EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, AGREDINDO SUA AMASIA E, OCASIONANDO DANOS PATRIMONIAIS; ESTÁ GUPM FOI A PRIMEIRA A CHEGAR NO LOCAL E, DEPAROU-SE COM A VITIMA POR NOME DE SAMANDA, O QUAL ENCONTRAVA-SE EM VIA PÚBLICA, CHORANDO MUITO E COM DIFICULDADES EM RESPIRAR, O QUAL NARROU QUE O SUSPEITO, HAVIA NA PRESENTE DATA, APROXIMADAMENTE DESDE OS MEIO-DIA, INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA E, NO PRESENTE HORÁRIO, HAVIA LHE AGREDIDO COM VARIOS CHUTES E SOCOS, EM SUA BARRIGA E FACE, E LHE PUXOU OS SEUS CABELOS, VINDO LHE ARRASTAR DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ATÉ O FUNDO DE CASA, O QUAL O AGRESSOR VEIO A FICAR COM OS CABELOS EM SUAS MÃOS, A MESMA, TAMBÉM INFORMOU QUE TEVE UM MOMENTO QUE ESTAVA COM SUA FILHA DE UM ANO E CINCO MESES, EM SEU COLO E, O AGRESSOR LHE AGREDIU, O QUAL UM DOS SOCOS VEIO A DESFERIR NA CABEÇA DA CRIANÇA, EM ATO SEGUINTE A SRA. SAMANDA, VEIO A SAIR EM VIA PÚBLICA, PEDINDO SOCORRO E, QUE O MESMO DESFERIU VÁRIAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, LHE CHAMANDO DE PUTA, VAGABUNDA E PIRANHA E, LHE AMEAÇOU DE MORTE, QUE SE FOSSE PRESO, QUANDO SAÍSSE DA CADEIA IRIA LHE MATAR EM CONTINUIDADE COM OS FATOS, TAMBÉM VEIO A COMETER VIOLÊNCIA PATRIMONIAL, QUEBRANDO UMA JANELA DE VIDRO DA CASA COM VARIOS SOCOS E CHUTES, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS NA MÃO E BRAÇO DO MESMO, A MESMA INFORMOU QUE A MOTIVAÇÃO DAS AGRESSÕES, FOI POR CONTA QUE ESTAVAM EM UM ENCONTRO DE CAMINHONEIROS, O QUAL A VITIMA PEDIU PRA IR PRA CASA E, O MESMO RECUSOU O PEDIDO, VINDO A MESMA, PEGAR UMA CARONA COM UM AMIGO, POR NOME DE MARCOS, VULGO MARQUINHOS, VINDO O INFRATOR DA LEI EM ATO SUBSEQUENTE, DESLOCAR ATÉ O LOCAL DO FATO, VINDO AGREDIR O SR. MARCOS, COM VARIOS SOCOS E CHUTES. UMA OUTRA VITIMA SENHOR DE IDADE, POR NOME DE VITOR, RELATOU QUE RESIDE EM FRENTE O LOCAL DO FATO E, QUE O SUSPEITO, APÓS AS AGRESSÕES COM A VITIMA, DESLOCOU-SE ATÉ SUA RESIDÊNCIA, COM OS ÂNIMOS EXALTADOS EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, E COMEÇOU A FORÇAR O SEU PORTÃO DE SUA CASA, VINDO A DANIFICAR, EM TODO MOMENTO QUERENDO INVADIR O DOMICILIO, O QUAL TAMBÉM LHE DESFERIU VÁRIOS XINGAMENTOS E OFENSAS, CHAMANDO DE VELHO SEM-VERGONHA, FILHO DE UMA PUTA, CORNO E, DISSE QUE IRIA TER RELAÇOES SEXUAIS COM A SUA ESPOSA POR NOME DE LUCINÉIA E, COM SUA FILHA MENOR DE IDADE, DOZE ANOS, POR NOME HELOIZA, A VITIMA DISSE QUE FOI AGREDIDO PELO MESMO, O QUAL LHE DESFERIU VÁRIOS SOCOS EM SEU BRAÇO, NO MOMENTO QUE ESTAVA DEFENDENDO O SEU PATRIMÔNIO, PARA NÃO SER INVADIDO PELO SUSPEITO E, LHE AMEAÇOU DE MORTE. O SUSPEITO ENCONTRAVA-SE EM VIA PÚBLICA, EM VÍSIVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, CAMBALEANTE, OLHOS AVERMELHADOS, VESTES DESALINHADAS E, COM ARROGÂNCIA, FOI DADO A ORDEM DE PARADA AO MESMO E, REALIZADO A ABORDAGEM POLICIAL E ALGEMAMENETO, DENTRO DE VIATURA POLICIAL, EM DESLOCAMENTO PARA ESTÁ CENTRAL DE FLAGRANTES, O SUSPEITO TORNOU-SE AMEAÇAR, SUA AMÁSIA, DIZENDO QUE IRIA LHE MATAR, QUANDO SAÍSSE DA CADEIA E, QUE ERA TEMPORÁRIO O TEMPO DELE NO REFERIDO LOCAL E TAMBÉM DISSE QUE A FILHA DO CASAL IRIA FICAR SEM MÃE, ESTÁ GUARNIÇÃO POLICIAL INFORMOU AO MESMO SOBRE OS SEUS DIREITOS DE PERMANECER EM SILÊNCIO, O QUE TUDO QUE FALASSE PODERIA SER USADO CONTRA O MESMO, O QUAL DESACATOU ESTÁ GUPM, DIZENDO QUE NÃO SABÍAMOS TRABALHAR E, QUE IRIAMOS PERDER A FARDA, POR CAUSA QUE SUA TIA QUE É ADVOGADA E, IRIA "FUDER" COM NÓS. VALE RESSALTAR, OBS 1: NESTA DELEGACIA, O MESMO FICAVA COM GRITARIA; OBS 2: O MESMO DISSE QUE É USUÁRIO DE DROGAS DE COCÁINA E, QUE USA CONSTANTEMENTE, O QUAL SEMPRE QUE VAI TRABALHAR EM SUA PROFISSÃO DE CAMINHONEIRO, USA ENTORPECENTES; OBS 3: A VITIMA RELATOU QUE POR LEGITIMA DEFESA, SE DEFENDEU, VINDO A DEIXAR ESCORIAÇÕES NO SUSPEITO”. (SIC)

Além disso, o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal. Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor. Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures: Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário dos delitos de lesão corporal, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão, bem como se trata de crime doloso praticado no contexto da violência doméstica, restando presente duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima. Além dos delitos capitulados nos artigos 147 e 140, do Código Penal. Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere das imagens encartadas nos autos do boletim de ocorrências nº 2025.279133, declarações da vítima (ID n º 206379664), declarações dos policiais militares Adriano da Silva (ID nº 206379658) e Rodolfo Castrão Clemente (ID nº 206379659), os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade demonstrada nos autos. Sob essa perspectiva, observa-se que, no dia dos fatos, conforme narrado pela ofendida, declarou que estavam em um encontro de caminhoneiros, quando iniciou uma discussão com Anthony, motivada por ciúmes. Durante a discussão, Anthony disse que um amigo dele teria dado em cima da declarante, motivo pelo quel decidiram ir para casa. Narrou que ao chegarem, Anthony a arrastou pelos cabelos, empurrou-a, desferiu socos em suas costelas e chutes, além de impedir que ela entrasse na residência. Em seguida, ele arrombou a porta, quebrou o vidro da janela e, já dentro da residência, continuou com as agressões físicas. Durante o ataque, Anthony a ameaçou dizendo: “Eu vou te matar hoje!”. Com medo e ainda sendo agredida, a declarante conseguiu correr até a casa da vizinha Micheli, onde permaneceu. Os vizinhos acionaram a polícia, que foi até o local. Quando saiu da casa de Micheli para falar com os policiais, Anthony a xingava de “puta” e “safada”. Acrescentou que o vizinho, de nome Vitor, tentou intervir na situação, porém, o autuado foi até a casa dele, quebrou partes do carro e danificou também um caminhão de sua propriedade, além de tentar invadir a residência. Anthony ainda quebrou objetos da casa, onde residia com a declarante. Um amigo dele, chamado Marquinhos, também tentou acalmá-lo, mas acabou sendo agredido por Anthony. Portanto, verificam-se que, no caso dos autos, já foram deferidas, pelo juiz plantonista, medidas protetivas de urgência nos autos nº. 1024911-60.2025.8.11.0015. Assim, diante dos fatos relatados constata-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como para assegurar a ordem pública e a efetividade da tutela jurisdicional. Em situações semelhantes o superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é cabível a prisão preventiva em crimes praticados no contexto de violência doméstica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE TENTOU AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FOICE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de ameaça e violência doméstica. A defesa alega ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva e requer a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de requisitos para sua decretação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica. 4. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inadequada quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública. IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 914.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (grifei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. SUBORDINAÇÃO ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO À VULNERABILIDADE FEMININA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto pela defesa visando à revogação da prisão preventiva do paciente, foragido, acusado de crimes praticados no contexto de violência contra a mulher. A defesa alega a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida diante da gravidade concreta da conduta praticada e da necessidade de proteção à ordem pública e à integridade da vítima. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva, embora medida excepcional, é necessária quando há prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta do agente, conforme previsto no art. 312 do CPP. 4. O contexto de violência de gênero, caracterizado pela subordinação entre o acusado e a vítima, bem como pela gravidade concreta do modus operandi utilizado nos crimes, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, a gravidade concreta da conduta, somada à vulnerabilidade da vítima, autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e de gênero, em atenção às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e à Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 6. A violência de gênero é uma realidade em sociedades patriarcais como a brasileira, e a prisão preventiva se justifica como medida de proteção à vítima e à ordem pública, sendo inadmissível a banalização da prisão cautelar, mas igualmente inadmissível a omissão diante de crimes dessa natureza. A prisão é medida necessária para assegurar a proteção integral à vítima e prevenir a reiteração delitiva. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.) (grifei)

Assim, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente. Deste modo a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica da vítima. Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação da constrição cautelar do autuado é medida de rigor. Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ANTHONY DA SILVA GIGLIOTTI, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”
(Id. 316281886).

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, somente pode ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o
fumus comissi delicti
encontra-se amplamente demonstrado pelo boletim de ocorrência n. 2025.279133, pelos depoimentos coesos da vítima Samanda Oliveira dos Santos (ID 206379664), da vítima Vitor José Eidt (ID 206379660), pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (IDs 206379658 e 206379659) e pelas imagens que demonstram as lesões corporais e os danos materiais causados (IDs 206379667 e 206379661).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do modus operandi dos delitos e da agressividade demonstrada.

A análise dos autos revela que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem é concreta e idônea, não se baseando em meras conjecturas ou na gravidade abstrata dos delitos, mas sim em elementos fáticos que demonstram a real periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a integridade das vítimas.

Conforme consta dos autos, o paciente, em visível estado de embriaguez, praticou uma sequência de atos violentos e descontrolados que extrapolaram o âmbito doméstico, atingindo múltiplas vítimas em diferentes contextos. Não apenas agrediu fisicamente sua companheira com socos e chutes, arrastando-a pelos cabelos, mas também atingiu a filha do casal, de apenas um ano e cinco meses de idade, circunstância que potencializa a repulsa social diante da absoluta vulnerabilidade da criança.

Não bastasse, proferiu ameaças de morte explícitas contra a companheira, inclusive declarando que, se fosse preso, ao sair da cadeia ceifaria sua vida, o que denota não um arroubo momentâneo, mas uma intenção firme e reiterada de consumar o mal prometido.

Ademais, expandiu seu ímpeto agressivo contra terceiros, atacando um vizinho idoso com agressões físicas e verbais, chegando a ameaçar também a esposa deste e sua filha menor de idade com ameaças de cunho sexual, revelando total desprezo pela dignidade das pessoas envolvidas.

O quadro se agrava ainda com a depredação de veículos e da própria residência, evidenciando uma conduta não apenas voltada contra indivíduos, mas contra o patrimônio alheio, somando-se, por fim, o desacato e as ameaças dirigidas à guarnição policial que procedeu à sua detenção.

Trata-se, portanto, de um comportamento marcado por violência exagerada, dirigido contra múltiplas vítimas em diferentes contextos (companheira, filha, vizinhos e policiais), revelador de periculosidade acentuada e de risco real à ordem pública.

Importante destacar que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Além disso, o art. 12-C, §2º, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso".

No caso em análise, as ameaças de morte proferidas pelo paciente contra sua companheira, inclusive afirmando que a mataria quando saísse da prisão, evidenciam o risco concreto à integridade física da vítima, justificando plenamente a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, conforme o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID),
"é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida".

3. Das condições pessoais favoráveis

A defesa alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, o que justificaria a revogação da prisão preventiva.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no Enunciado Criminal n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, eventuais condições pessoais favoráveis não constituem, por si sós, fundamento suficiente para desconstituir a segregação provisória, sobretudo quando presentes os requisitos e pressupostos legais da medida cautelar, como se verifica na espécie.

No caso em análise, a periculosidade concreta demonstrada pelo paciente, evidenciada pelo comportamento violento e descontrolado que atingiu múltiplas vítimas, justifica a manutenção da custódia cautelar, independentemente de suas condições pessoais favoráveis.

4. Da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, a defesa sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para o caso.

Contudo, considerando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade demonstrada pelo paciente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas.

O comportamento explosivo, violento e intimidador evidenciado pelo paciente demonstra que ordens de afastamento ou monitoramento eletrônico não seriam capazes de frear seu ímpeto agressor e garantir a segurança da vítima e de terceiros.

Conforme bem pontuado pela autoridade coatora,
"a aplicação de monitoração eletrônica, comparecimento em juízo ou outras restrições"
não seria
"plenamente suficiente para garantir a ordem e o bom andamento do processo"
, sendo a prisão preventiva a única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas.

5. Da declaração da vítima juntada aos autos

Cumpre registrar, por fim, que a declaração da vítima recentemente juntada aos autos (ID 319964869), no sentido de que não deseja mais manter qualquer tipo de relacionamento com o paciente e que não se sente em risco ou ameaçada com a eventual soltura do mesmo, além de não estar com firma reconhecida, não consta que tenha sido submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que impede que seu teor seja analisado diretamente por este Tribunal.

Ademais, é cediço que, em casos de violência doméstica, não é incomum que as vítimas, por diversos fatores, como dependência emocional, medo ou pressão familiar, voltem atrás em suas declarações iniciais, o que não afasta a necessidade de proteção por parte do Estado.

Nesse contexto, a retratação posterior da vítima não é suficiente para afastar os indícios de materialidade e autoria, corroborados por declarações dos policiais que atenderam a ocorrência e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do modus operandi dos delitos e da agressividade demonstrada.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela sequência de atos violentos e descontrolados que atingiram múltiplas vítimas em diferentes contextos, justifica plenamente a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025